Tribunal: STF
Processo: HC 55415
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
SÓ SE VERIFICA NULIDADE ABSOLUTA, NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS AO CONSELHO DE SENTENÇA, SE DEMONSTRADA A COMPLEXIDADE DO QUESITO, OU EXISTÊNCIA DE PALPÁVEL PREJUÍZO RESULTANTE DE SUA AUSÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO É A DOS AUTOS. DUPLA SERIAÇÃO DE QUESITOS REALIZADA NOS TERMOS DA LEI (ART. 484, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO INDEFERIDO.